Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738962-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINALDO RODRIGUES ABREU IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Edson Ribeiro Amaral Junior, em favor do paciente EDINALDO RODRIGUES ABREU, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0731926-46.2024.8.07.0001, determinou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, estelionato circunstanciado contra pessoa idosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro (Id. 64042507 daqueles autos). Em sua petição inicial (Id. 64082858, fls. 1/9), o impetrante narra que o paciente é investigado por integrar uma suposta organização criminosa que, em julho de 2022, teria fraudado documentos para obter empréstimo bancário no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) junto ao BRB, no qual foi dado como garantia um terreno pertencente à vítima Geraldo Pereira (idoso). No dia 02/02/2023, a vítima registrou ocorrência policial (no 80/2023 – CORF), quando se iniciaram as investigações e verificou-se que o paciente é um dos sócios da empresa E R ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI,, beneficiária do empréstimo concedido pelo BRB. No curso das investigações criminais a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em duas oportunidades (em 09/08/2023 e 15/03/2024), e, em ambas as oportunidades, o juízo da 6a Vara Criminal de Brasília acolheu parcialmente o pedido, negando a decretação da prisão preventiva, e deferindo a busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares do paciente e seus sócios, além de bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. Após a juntada do relatório final das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (autos no 0731926-46.2024.8.07.0001), e, apesar de parecer contrário do Ministério Público, o juízo apontado como coator decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento genérico da garantia da ordem pública, e mencionando apenas a condição de reincidente do paciente, bem como que a prisão dos investigados visa frear as atividades ilegais, sem apontar quaisquer indícios ou supostas atividades ilegais. Discorre que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal aponta que a decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser fundamentada com base em elementos novos e contemporâneos, o que não ocorreu no presente caso. Fundamenta que estão ausentes fundamentos aptos a justificar a constrição cautelar do paciente, pois a decisão não apontou qualquer risco concreto à garantia da ordem pública, em razão da liberdade do investigado. Discorre que a medida constritiva é desproporcional, pois poderiam ser utilizadas medidas cautelares mais brandas, como o monitoramento eletrônico, que se mostrariam suficientes para prevenir a prática de outros delitos. Aponta que que os crimes imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça, e o paciente possui residência fixa e sempre compareceu à autoridade policial todas as vezes em que foi intimado, não havendo risco à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Pede, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente ou, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, como o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. No mérito, requer o conhecimento do writ e a concessão da ordem para conferir o direito do acusado em responder o processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o relatório final da autoridade policial indicou que o paciente EDINALDO RODRIGUES DE ABREU faz parte de uma associação criminosa especializada em criar empresas fantasmas com o objetivo de contrair empréstimos fraudulentos em bancos e instituições financeiras. Para tanto, criaram a pessoa jurídica E R ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, da qual o paciente é sócio, e, após a obtenção de empréstimos fraudulentos, o dinheiro era dividido entre ele e os sócios FERNANDO E MARCELO, além de parentes e “laranjas”. Confiram-se trechos do relatório (Id. 206133522 dos autos da Ação Penal no. 0711089-04.2023.8.07.0001): “(...) O modus operandi da organização criminosa consistiu na criação da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que tinha como sócio o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vulgo “BOI”, que indicou ao BRB o mesmo endereço da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX localizada na Rod. BR 190, km 02, Núcleo Rural Boa Esperança, Chácara Três Irmãos em Ceilândia/DF – firma real dedicada à fabricação e processamento de proteína animal de propriedade do investigado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Em seguida o contador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, recomendou à empresa fictícia ao gerente geral da agência do Banco de Brasília do Novo Gama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que avalizou a abertura de conta no 264004544 no dia 18/06/2020. Então o líder da organização XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX passou a fazer transferências, pagar fornecedores e empregados da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usando as contas bancárias da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. As constantes movimentações financeiras objetivavam contornar os sistemas de controle dos bancos que exigem certo nível de fluxo monetário dos correntistas para torná-los elegíveis à contratação de empréstimos. (...) Em posse dos documentos do imóvel da vítima XXXXXXXXXXXXX, o segundo passo do grupo criminoso foi providenciar a falsificação dos dados contábeis da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXX que mesmo com o fornecimento de garantia real de valor expressivo17 necessitava demonstrar ao BRB capacidade financeira para quitar as vultosas parcelas do empréstimo de cinco milhões e duzentos mil reais. E tal tarefa foi executada pelo contador XXXXXXXXXXXXX – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, que falsificou balanços, balancetes, demonstrações de resultados e o faturamento da XXXXXXXXXXXXX, além de vários outros documentos contábeis. Nas fls. 104/106 do Relatório no 513/2023-1aDP/SIG o agente Marcos transcreveu mensagens de WhatsApp em que o XXXXXXXXXXXXX encaminhou no dia 24/06/2022 o arquivo em formato PDF ao XXXXXXXXXXXXX contendo o faturamento da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXX entre junho de 2020 a maio de 2021 calculado em impressionantes R$ 2.735.932,09 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos). O criminoso também encaminhou ao comparsa o balanço patrimonial da empresa fajuta que apontava o patrimônio líquido de R$ 3.855.142,20 e o lucro líquido de R$ 2.378.014,82. Ambos os documentos foram elaborados pelo escritório Pratika Contabilidade e assinados pelo contador XXXXXXXXXXXXX e o estelionatário/ladrão XXXXXXXXXXXXX. Em seguida os dados contábeis falsos foram entregues ao BRB para instruir o pedido de contratação do empréstimo milionário. (...) E como destacado acima, os líderes da organização criminosa XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX receberam juntos mais de TRÊS MILHÕES DE REAIS do golpe aplicado no BRB, sendo que cada um se valeu de um esquema próprio para lavar o dinheiro de origem criminosa. E após a divisão entre os líderes, no dia 31/08/2022 coube ao XXXXXXXXXXXXX pagar os demais integrantes da organização criminosa: I – O contador XXXXXXXXXXXXX recebeu R$ 50.000,00 pela falsificação dos documentos contábeis da empresa fajuta XXXXXXXXXXXXX (...)”. Assim, a partir das informações acima colhidas na fase inquisitorial, percebe-se que o paciente EDINALDO RODRIGUES DE ABREU é um dos sócios da empresa jurídica criada com o intuito de aplicar golpes em bancos e instituições financeiras, além de ser apontado como um dos líderes da organização criminosa. Ainda nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 64083762), o paciente e o corréu Fernando Augusto Graças Costa seriam os responsáveis por contratar os serviços de organização criminosa especializada em fornecer dados de imóveis para serem dados como garantia bancária, sem o conhecimento dos proprietários. Destaque-se que a empresa contratada pelo paciente e demais comparsas foi a responsável, em tese, pelo fornecimento dos documentos do imóvel pertencente à vítima José Geraldo, avaliado em cerca de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e dado em garantia para a realização de um empréstimo de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), junto ao BRB/SA, para a empresa da qual é sócio. Com a devida vênia ao impetrante, não vislumbro, por ora, vícios no entendimento da origem que autorizem a imediata liberdade do paciente. Conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, os investigados seguem praticando condutas delitivas, mesmo após o crime narrado nos autos, de modo que há risco evidente à ordem pública, consistente na possibilidade de reiteração criminosa dos acusados. Igualmente, não se mostra viável a concessão da liberdade provisória apenas em razão de o paciente possuir emprego fixo e ter supostamente praticado condutas sem violência ou grave ameaça, pois é deferido ao Magistrado a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, ainda que possua folha criminal favorável (Acórdão 1910804, 07289670820248070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 2/9/2024; Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 30/7/2024; dentre outros). Os fatos narrados são graves e há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes que justificam a sua segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis), já que o paciente, apontado como um dos líderes da organização criminosa, continua a praticar condutas ilícitas, além de possuir registros criminais anteriores, o que permite concluir pela sua periculosidade social Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora